Tribunal: TJPA
Processo: 0815119-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815119-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena e, consequentemente, de progressão ao regime semiaberto, sob fundamento da ausência de cumprimento do requisito objetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo em execução penal permanece apto à apreciação, diante da superveniente concessão da progressão de regime à agravante por decisão proferida nos autos da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência decisão no processo de execução penal, que concedeu à reeducanda a progressão ao regime semiaberto, acarreta a perda do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A concessão superveniente da progressão de regime no processo de execução de pena acarreta a perda do objeto do agravo que buscava o benefício executório.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe nº 1772104-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - JD Convocado, Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Larissa Daiane Ramos Oliveira interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena e, por conseguinte, o pleito de progressão de regime, por não cumprimento do requisito objetivo (ID 11525257).

Em razões recursais, a agravante pugnou pela reforma da decisão a fim de que lhe seja concedida a progressão ao regime semiaberto ou o livramento condicional e, alternativamente, o tráfico privilegiado (ID 11525253).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão agravada (ID 11525256), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11525260).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13065082).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

A agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido retificação de cálculo de pena e, por conseguinte, o pleito de progressão de regime, por não cumprimento do requisito objetivo

Ocorre que em consulta aos autos do PEP n. 0018789-51.2017.8.14.0401, no Sistema SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, foi proferida decisão de mov. 429.1, que deferiu à reeducanda a progressão do regime fechado para o semiaberto, de modo que “diante da decisão que progrediu a apenada de regime prisional, o presente agravo se mostra prejudicado devido à perda do objeto.” (TJMG,
AgExPe n. 1772104-89.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - JD Convocado, Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal, j. 11.03.2024).

Ao lume do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso de agravo em execução penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025